Tribunal: TJES
Processo: 5026683-06.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-07-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026683-06.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: R.R. PISCINAS ACESSORIOS LTDA e outros
RECORRIDO: GABRIEL MENEZES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5026683-06.2024.8.08.0048

RECORRENTE:

RODRIGO CASTRO MARTINS.

RECORRIDO
: GABRIEL MENEZES DE OLIVEIRA,
R.R. PISCINAS E ACESSORIOS LTDA - ME,.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG à parte autora recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TESTEMUNHA OCULAR. RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que conduzia sua motocicleta pela avenida Lourival Nunes, Jardim Limoeiro - Serra pela faixa da esquerda da via, que é de mão única, quando o veículo da primeira requerida, conduzido pelo segundo réu, almejando ingressar em rua perpendicular à avenida, se deslocou da última faixa a direita e cruzando toda a avenida/fechando o cruzamento se projetou à frente da sua motocicleta, causando acidente e posteriormente se recusando a arcar com os reparos ao seu veículo, pelo que postula reparação material.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “
A)
CONDENAR
os requeridos a pagar, de maneira solidária, a importância de
R$ 11.842,32
(onze mil, oitocentos e quarenta e dois reais e trinta e dois centavos), acrescida de juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo. B)
CONDENAR
os réus a indenizar, solidariamente, pelos danos morais sofridos, no valor de
R$ 2.000,00
(dois mil reais), valor acrescido de juros de mora a partir do evento danoso (responsabilidade extracontratual) e correção monetária a partir do arbitramento da ação (súmula 362 STJ).
”

3.

Recurso interposto pela parte requerida, alegando preliminarmente a incompetência do juizado especial. No mérito, aduz que o Recorrido, conduzindo sua motocicleta em alta velocidade, não teve tempo de frear ou desviar do veículo sem que perdesse o seu controle e acabasse indo ao chão, assim provocando ele os danos na sua motocicleta, o que significa dizer que estamos diante de uma situação em que a vítima foi exclusivamente culpada pelo acidente, ante a imprudência por ele cometida, portanto, sendo o Recorrido o único culpado e responsabilizado.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto restou devidamente comprovado nos autos que a culpa pelo acidente de trânsito é da parte recorrente. Constata-se que, ao contrário do alegado em sede recursal, o Magistrado sentenciante formou sua convicção a partir das fotografias juntadas aos autos, do boletim de ocorrência lavrado na ocasião do acidente. Dessa forma, demonstrado o nexo causal entre a conduta do condutor do veículo do recorrente e o dano sofrido pela recorrida é de rigor a reparação dos prejuízos alegados. Na hipótese, a parte recorrente não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, razão pela qual a manutenção da sentença objurgada é medida que se impõe.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95,
suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG concedida
.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)